Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0712407-67.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVO DE MOURA VASCONCELOS APELADO: DEBORA ALINE VIEIRA DA SILVA DESPACHO A apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada se sujeita a preparo, que compreende, também, o pagamento das custas processuais. Além disso, o recolhimento deve ser realizado em até 48 horas após a interposição do recurso, nos termos dos artigos 29, inc. III e 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. A apelação de ID 63973868 está acompanhada apenas da guia e do comprovante de pagamento do preparo (IDs 63973869 e 63973870). Assim, fica o recorrente intimado a demonstrar que também efetuou o recolhimento das custas processuais, conforme as normas regimentais citadas. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital